Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713147-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: BENEDICTA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DUTRA DECISÃO Ciente do preparo recursal efetuado (id. 71067976), em cumprimento à determinação judicial (id. 70604367). ERICO VINICIUS GONÇALVES MOURÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224646874, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 228407802, autos originários), na ação de reintegração de posse movida por ESPÓLIO DE BENEDICTA DUTRA, que deferiu a liminar, in verbis: “Recebo a emenda apresentada. Razão assiste à parte autora. Não há litispendência, na medida em que não há integral identidade dos elementos da presente ação com a ação possessória no 0705491-14.2024.8.07.0008, ajuizada pelo réu contra o espólio de Benedicta Dutra. Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. Frise que é inequívoco que o réu ocupa o imóvel situado na Quadra 28, Conjunto I, Casa 19, no Paranoá, a título de comodato firmado com a extinta Benedicta Dutra. O contrato de comodato extingue-se com a morte do comodante. Com efeito, é inviável manter o réu na posse do imóvel, ante a extinção do contrato de comodato e a contrarieriedade dos demais herdeiros ao uso gratuito do bem. Em outras palavras, o comodato é um contrato "intuitu personae". Na hipótese de morte da comodante rescinde-se o contrato. No caso, o réu foi notificado a desocupar o imóvel em razão do término do comodato, mas insiste em permanecer no imóvel, caracterizando o alegado esbulho possessório. Ademais, a ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. No que concerne ao pedido da parte autora (ID 227938980), ressalto que incumbe-lhe fornecer os meios para cumprimento da liminar. Sendo assim, desentranhe-se o mandado de reintegração de posse, devendo a parte autora acompanhar a distribuição e fornecer os meios para seu fiel cumprimento. Tendo em conta o comparecimento espontâneo do réu, atuando em causa própria, aguarde-se o prazo de resposta. Intimem-se.” O agravante-réu afirma que a liminar foi concedida sem a realização da audiência de justificação e sem a configuração dos requisitos legais, especialmente o perigo iminente de dano. Alega a existência do perigo de dano inverso, “pois sua companwehria esta gestante de 8 meses e corre riscos gestacionais, podendo ter um parto prematuro e risco de vida da mãe e bebê (maior bem jurídico) necessitando da audiência de justificativa e provavel acordo, ou sentença em processo de instrução com ampla defesa e contraditório” (id. 70527988, pág. 2, sic). Ressalta que “a ação que deferiu a liminar ora atacada é posterior a outra ação CONEXA (mesmas partes e objeto), a primeira ação protocolada tem o agravante como requerente em manutenção de posse e a segunda ação tem o agravado como requerente (posteriormente) em conexão na mesma vara cível do Paranoá” (id. 70527988, pág. 3). Argumenta que a “notificação é posterior à turbação conforme boletim de ocorrência (em anexo) tornando a notificação temerária, ao passo em que a notificação não sucumbe a turbação” (id. 70527988, pág. 3). Afirma a sua ausência de condição econômica de arcar com as despesas processuais, pois, apesar de ser Advogado, “sua única fonte de renda são contratos realizados a míngua da cidade satélite onde labora (paranoá), perfazendo um soldo mensal em torno de R$2.000,00 (dois mil reais)” (id. 70527988, pág. 4). Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato, assim como o direito constitucional à moradia. Ressalta que “em se tratando de relação possessória, o ônus de provar a reintegração de posse ou talves uma imissão na posse, fato é que não corre risco com a demora do processo, que corre no tempo digital, inclusive podendo gerar a inversão do ônus da prova. Neste sentido é o art. 6o, do CDC” (id. 70527988, pág. 6, sic). Requer, ao final: “a) O recebimento deste agravo com efeito suspensivo recursal ativo, art. 1.015, XV e 1.019, do CPC; b) a concessão do agravo e a respectiva reforma da decisão atacada de liminar (cassação da liminar e recolhimento do mandado de reintegração de posse); c) A concessão de justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC, uma vez que atualmente a renda do Requerente é menor que três salários-mínimos (declaração de hipossufuciência em anexo); d) A canssação da liminar, às fls. 35 ( id. 228407802 - Decisão) e o respectivo recolhimento do mandado de reintegração de posse, às fls. 37 ( id. 228797291 - Mandado) Pelas preliminares de mérito deste agravo, podendo gerar riscos irreparavesi a uma eventual gravidez de risco, podendo nascer de forma prematura e delicada (cuidados médicos) da vida e da dignidade humana da companheira do agravante e seu filho nacituro; e) A marcação de audiência de justificação e instrução; f) A conexão dos processos possessórios com o mesmo objeto e partes [...]” (sic) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo consta da petição inicial, a Sra. Benedicta Dutra era legítima possuidora do imóvel localizado na Quadra 28, Conjunto I, Casa 19, no Paranoá/DF desde 2011, e o agravado-réu ocupava, por mera permissão dela, uma quitinete localizada no mesmo lote, enquanto a casa principal era ocupada por inquilinos; que “durante o período em questão, o requerido recebia o valor do aluguel pago pelos inquilinos da casa principal e repassava tais valores à Sra. Benedicta Dutra” (id. 221514446, pág. 4); “que o requerido atuava apenas como mero detentor do imóvel, cumprindo uma função de intermediário ou favorecimento, evidenciando que a relação entre as partes se caracterizava por um acordo informal de troca de favores e amizade, sendo incontestável que o requerido não detinha qualquer direito possessório sobre o imóvel, residindo na propriedade apenas por mera detenção e permissão, sem qualquer título jurídico que lhe conferisse direito à posse, cuidando do bem em nome dos verdadeiros possuidores” (id. 221514446, pág. 6); que após o falecimento da Sra. Benedicta, em fevereiro/2024, o imóvel foi transmitido para os seus herdeiros Andréa Cláudia Dutra da Silva, Daniel Dutra, Márcia Dutra Jordão de Melo e Silvana Dutra; que ainda em fevereiro/2024, os inquilinos desocuparam a casa principal; que, a partir desse momento, o requerido passou a residir no imóvel principal sem a anuência e sem notificar os herdeiros; que, ao confirmarem a ocupação indevida da casa principal pelo agravante-réu, ainda em fevereiro/2024, e considerando que uma das herdeiras havia decidido residir no imóvel até a sua venda, o herdeiro Daniel Dutra solicitou ao agravante-réu que providenciasse outro local para morar; que, diante da recalcitrância do agravante-réu, ele foi notificado em outubro/2024 para desocupação do imóvel, o que não ocorreu até o presente momento; que o esbulho foi praticado pelo agravante-réu a partir de julho/2024, quando reiteradamente o herdeiro Daniel Dutra solicitou a casa, tendo em vista que já havia fornecido tempo razoável para desocupação e ele se recusou a sair do imóvel, configurando assim a posse ilegal e precária; e que a ocupação atual é indevida, prejudica o direito dos herdeiros e exige intervenção judicial para a reintegração de posse. As alegações de que o imóvel litigioso era da Sra. Benedicta, que teria cedido o bem a título gratuito ao agravante-réu para moradia, não foram impugnados, portanto, são fatos incontroversos. Ainda dos documentos acostados à ação originária, a Sra. Benedicta faleceu em 14/2/2024 e, em outubro/2024, o agravante-réu foi notificado para desocupar o imóvel, no prazo de 15 dias (id. 221514481). Os áudios de WhatsApp trazidos com a inicial, de igual modo, constituem prova inequívoca da alegação contida na inicial quanto às diversas solicitações para que o agravante-réu desocupasse o imóvel, sem êxito. Evidenciados, portanto, a posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, consoante previsão do art. 561 do CPC. De outro turno, a ação de reintegração de posse originária foi proposta em 19/12/2024, portanto, observada a data do esbulho supracitada, não havia óbice para a concessão da liminar, observadas as previsões dos arts. 558, caput, e 562, caput, do CPC. Quanto à ação de manutenção de posse ajuizada primeiramente pelo agravante, ora réu, em 10/9/2024 (proc. 0705491-14.2024.8.07.0008), foi extinta, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, em r. sentença proferida em 10/3/2025. Portanto, a alegação de conexão entre os processos a demandar a reunião das lides, não procede. No que se refere à invocada gravidez da companheira do agravante-réu, tal fato não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na r. decisão agravada. Nesse ponto, é importante destacar que o agravante-réu opôs embargos de declaração em 6/3/2025 da r. decisão concessiva da liminar e nada alegou nesse sentido (id. 228044360). Portanto, a matéria não está devolvida ao Tribunal, logo, vedado analisar a questão neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso, o que não contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato, assim como o direito constitucional à moradia. Em relação ao art. 6o do CDC, não se aplica, porque a demanda não é consumerista. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora